Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. AFASTADO. FAUT DU SERVICE. CULPA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório fundamentado na falha da prestação do serviço médico hospitalar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço médico hospitalar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.
4. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a idéia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
5. Tratando-se de negligência do Estado enquadra-se na Teoria da Faute Du Service, segundo a qual somente se responsabiliza o Estado quando a correlação entre o dano e a falha no funcionamento do serviço é direta e imediata.
6. No caso em análise, discute-se a responsabilidade do Estado em razão da demora e falta de monitoramento da apelante diagnosticada com COVID-19 e gestante.
6.1. O dano é incontroverso, assim, necessária comprovação do nexo entre o alegado erro e culpa na demora no atendimento médico.
7. Do arcabouço probatório não é possível verificar o nexo direto entre o dano e a demora no atendimento, tendo em vista que a própria autora corroborou para demora seja na busca do atendimento, seja na saída do hospital.
8. Ausentes à comprovação do nexo de causalidade e da culpa, o pleito indenizatório não deve ser acolhido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37. CPC, art. 85, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1239740 da Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível. Acórdão no 1263969 da Relatoria do Desembargador Alvaro Ciarlini na 3a Turma Cível. Acórdão no 1114678 da Relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira na 2a Turma Cível.